Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702456-20.2022.8.07.0007 APELANTE: MOVEIS GERMAN IND E COM HOTEIS E TURISMO LTDA APELADO: ORBHES ESPUMAS E COLCHOES LTDA DESPACHO Após o julgamento da apelação, as partes apresentam petição de acordo (id. 53749721). Diante da renúncia ao prazo recursal, à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado do acórdão (id. 49408369) e remeter o processo ao Primeiro Grau, onde será examinada referida petição. Brasília - DF, 24 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora